Tribunal: STF
Processo: ARE 1370878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. ART. 29 DA LEI N.º 3.765/60. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CARGO DE PROFESSOR E DE ORIENTADOR EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.



    1. Reexame necessário e apelação contra sentença que concede a segurança para determinar que a autoridade coatora promova a implantação da pensão por morte em favor da demandante, desde a data do óbito de seu genitor. Cinge-se a controvérsia em definir se subsiste ilegalidade na conduta da autoridade apontada como coatora ao indeferir o pedido de concessão do benefício de pensão por morte, diante da tríplice acumulação de benefícios.



    2. A condição de dependência deve ser analisada à luz da lei da data do óbito do instituidor,com base no princípio do tempus regit actum e de acordo com jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, inclusive já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n.º 340 STJ). Desse modo, considerando a data do óbito do genitor da apelada, faz-se necessário aplicar a redação do art. 29 da Lei n.º 3.765/60, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 2.215-10/2001.



    3. Não há amparo legal para a tríplice acumulação de benefícios previdenciários, em conformidade com a redação do art. 29 da Lei n.º 3.765/60. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AI 5001717- 66.2020.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, E-DJF2R 12.6.2020; TRF2, 8ª Turma Especializada, APELREEX 0003676-06.2008.4.02.5101, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, E-DJF2R 19.2.2019.



    4. A legislação infraconstitucional deve ser observada à luz do Texto Maior, que, em seu art. 37, inciso XVI e §10º, excepciona os casos de acumulação de remuneração de aposentadoria. Nesse sentido, é possível a acumulação de uma pensão militar com duas aposentadorias derivadas de dois cargos de professor, um de cargo de professor com outro técnico ou cientifico ou a de dois cargos ou empregos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, nos termos do que dispõe o texto constitucional. Precedente: TRF2, Vice-Presidência, AC 0136811-02.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTÔNIO NEIVA, DJe 3.7.2019.



    5. A impetrante acumula dois proventos de aposentadoria decorrentes de sua atuação como supervisora escolar e orientadora educacional, bem como almeja perceber também pensão militar decorrente do óbito de seu genitor. Porém, sua pretensão vai de encontro ao que determina os postulados constitucionais, visto que a acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, alínea a, da CF/88 somente é permitida especificamente para o exercício de dois cargos de professor, não sendo possível a acumulação do cargo de professor com a de orientador educacional, eis que, em se tratando de exceção, o referido mandamento constitucional deve ser interpretado restritivamente.



    6. O STF, no julgamento do Ag. Reg. no RE 733.217, assentou sua jurisprudência no sentido de que as hipóteses de acumulação de cargos são taxativas, de modo que não se torna possível a extensão das vantagens atribuídas de forma excepcional e específica ao cargo de professor aos demais cargos pertencentes à estrutura educacional, como se verifica no caso do ocupante do cargo de orientador educacional. Precedente: STF, 2ª Turma, RE 733217 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJE 2.8.2018.



    7. Sem honorários, consoante art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula n.º 105 do STJ.



    8. Remessa necessária e apelação providas para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido autoral”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI e §10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente